Tribunal: TCU
Processo: 010.742/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5302/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o responsável faleceu em 27/11/2016, antes, portanto, do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme comprova certidão de óbito acostada a estes autos; considerando que a cobrança executiva da multa junto aos sucessores não é possível quando o falecimento do responsável acontece antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório; considerando a natureza personalíssima da sanção; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) rever de ofício o Acórdão 6382/2020-TCU-Segunda Câmara , tornando insubsistente o seu subitem 9.4, em relação ao responsável José Augusto Barbalho, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; b) enviar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, ao espólio ou aos herdeiros de José Augusto Barbalho e ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 010.742/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Benedito Sa de Santana (XXX.940.303-XX); Jeane Costa Carvalho (XXX.257.653-XX); José Augusto Barbalho (XXX.549.852-XX); Leila Maria Rezende Ribeiro (XXX.005.843-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.